Tribunal: TJPA
Processo: 0802727-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802727-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALDENIR COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0802727-29.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: MARGARETH CARVALHO M. BARBOSA e LUÍS CARLOS P. BARBOSA.

PACIENTE: ALDENIR COSTA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 163, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, DOENTES E DEPENDENTE DOS SEUS CUIDADOS. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS MENORES.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação do decreto prisional, assim como da decisão que mantém a custódia cautelar e dos requisitos necessários para a prisão preventiva é descabida, visto que tais decisões se encontram motivadas para a garantia da ordem pública, visto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e em consequência da periculosidade do paciente que responde a diversas ações penais, em várias comarcas do Estado (0011619-25.2012.8.14.0006, 0004402-55.2015.8.14.0060, 0004403-40.2015.8.14.0060 e 0000189-28.2012.8.14.0701), que demonstra o perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade do coacto, tornando inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. Ainda que os impetrantes tenham anexado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança e a Carteira de Identidade de outro menor de idade, evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ALDENIR COSTA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 13/01/2023, sendo a custódia convertida em prisão preventiva no dia 15/01/2023, incurso no delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c artigo 163, ambos do CPB. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Os impetrantes aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência de ser pai de 02 (dois) menores de 12 (doze) anos de idade, doentes e que dependem dos seus cuidados. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP / prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 12771652 - páginas 1 e 2), posteriormente o presente feito veio à minha relatoria por prevenção, ocasião em que solicitei informações, sendo as mesmas prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 13021111 - páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 13069704 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 12/01/2023, por volta das 19H00, na Fazenda Santana, localizada na Rodovia PA 256, Km 06, Vila Nova, Cidade de Tomé-Açu, Estado do Pará, o paciente, na companhia de corréus não identificados, subtraiu mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, 03 (três) tratores e 03 (três) baterias da empresa GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA, que estavam sob a vigilância da vítima ANTÔNIO GOMES DE SOUSA, empregado da empresa.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada com a informação do ocorrido, dessa forma, saiu em diligências até o local e, no trajeto, avistou 02 (dois) tratores trafegando, diante da suspeita, decidiram fazer a abordagem, ocasião em que um dos condutores de um dos tratores adentrou pela mata e empreendeu fuga. O outro, mais a frente, foi identificado sendo o paciente, este já conhecido da guarnição policial pela prática de vários delitos de roubo e desmanche de veículos.

Ao ser interpelados pelos policiais acerca da propriedade dos veículos, o coacto não soube informar, dizendo somente que pegou na Vila Açaiteua para levá-los ao distrito de Quatro Bocas, bem como não portava a documentação do trator.

O paciente foi conduzido a delegacia de polícia de Quatro Bocas, momento em que foi confirmado que o trator se tratava de 02 (dois), dos 03 (três) tratores roubados da empresa anteriormente mencionada.

A vítima ANTÔNIO SOUZA, funcionário da empresa supramencionada, vigia do local, informou que na data dos fatos estava em seu local de trabalho, quando foi abordado por indivíduos que chegaram em um veículo SEDAN, sendo um deles trajando uniforme da empresa “GN” e outro, com vestimenta normal, a pessoa que vestia uniforme portava uma arma de fogo e rendeu o ofendido, momento em que foi amarrado mãos e pés, após secaram os pneus e arrancaram a fiação da vela da motocicleta da vítima.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Quanto aos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de falta de fundamentação do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, que responde a diversas ações penais, em várias comarcas do Estado (0011619-25.2012.8.14.0006, 0004402-55.2015.8.14.0060, 0004403-40.2015.8.14.0060 e 0000189-28.2012.8.14.0701), que demonstra o perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade do coacto.

A autoridade coatora decidiu a prisão preventiva na seguinte forma:

[...]Em um primeiro momento, cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No caso em tela, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar. No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria delitivas estão devidamente demonstrados no auto de prisão em flagrante, em especial diante da narrativa apresentada pela vítima. Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, mediante grave ameaça à pessoa, especialmente diante do depoimento da vítima. Ainda, anoto que o delito supostamente praticado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, admitindo a prisão preventiva, conforme art. 313, I, do CPP.

As circunstâncias do suposto delito – a subtração de dois tratores, veículos pesados, de elevador valor, e de difícil ocultação -, descrevem, por outro lado, a periculosidade do flagranteado ao bem jurídico tutelado criminalmente, justificando, da mesma forma, a necessidade da prisão provisória a bem da ordem pública, ante o risco que o seu estado de liberdade acarreta aos fins do processo como instrumento de prevenção geral e especial.

Assim, CONVERTO A CUSTÓDIA FLAGRANCIAL DE ALDENR COSTA DA SILVA em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).[...]

E assim a prisão preventiva foi mantida:

[...]Acerca do pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado, constante da petição ID 85034708, após análise dos argumentos ali apresentados e do parecer ministerial ID 86841354, entendo que o pedido não merece acolhida.

Sobre o periculum libertatis, entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado (aparentemente em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e, ainda, com vitima mantida sob cárcere e posteriormente amarrada no local dos fatos), bem como em vista da periculosidade do agente que responde a diversas ações penais, em varias comarcas do Estado (0011619-25.2012.8.14.0006, 0004402-55.2015.8.14.0060, 0004403-40.2015.8.14.0060 e 0000189-28.2012.8.14.0701) a demonstrar o perigo gerado à sociedade pelo estado de liberdade do acusado.

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convém salientar que o caso em análise somente comporta a aplicação da prisão preventiva, nos termos da Lei nº 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal. Sobre a aplicação das referidas medidas, o art. 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11.[...]

[...]Portanto, entendo que neste momento o acusado não faz jus à revogação pleiteada ou transferência para centro de recuperação penal em outro município, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALDENIR COSTA DA SILVA, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer a impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

COACTO PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DOENTES E QUE DEPENDEM DE SEUS CUIDADOS

Embora os impetrantes tenham anexado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança (Doc. Id. nº 12749073 - página 4), assim como a Carteira de Identidade de outro menor de idade (Doc. Id. nº 12749073 - página 5), evidenciando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove que sua presença é imprescindível aos cuidados dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta do coacto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 20 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/04/2023